Tribunal: TJSP
Processo: 1009775-58.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009775-58.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
JUÇARA PRIETO GARCIA DE JESUS, são embargados AVELINO EVARISTO
MOURA GARCIA DE JUSUS, VLADIMIR CAVALLINI e MARCOS CAVALLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9919
2
Voto no 9.919
Embargos de Declaração no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 (Ref: 7.592)
Embargante: JUÇARA PRIETO GARCIA DE JESUS
Embargdo: AVELINO EVARISTO MOURA GARCIA DE JUSUS
Embargados: VLADIMIR CAVALLINI E OUTRO
Comarca: 6a Vara Cível Foro de Santos
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
333/339 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação dos
embargantes e proveu o recurso de apelação do embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 08/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no
acórdão embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9919
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o Embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação dos embargantes não comportou provimento,
especialmente porque restou comprovado que a multa aplicada pelo MM. Juízo a quo, por
litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, confirmada por esse Egrégio
Tribunal, mostrou-se correta e adequada.
Por fim, o acórdão em questão revogou os benefícios da justiça gratuita
anteriormente concedidos aos Embargantes, posto que não restou configurado nos autos
estado de hipossuficiência econômica que justifique a benesse.
Por outro lado, deu-se provimento ao recurso de apelação interposto
pelos embargados porque não restou configurada a prescrição da cobrança dos alugueres
nesta execução, na medida em que houve a sua interrupção.
Além do mais, os embargantes confessaram nos autos que houve
tentativa de recebimento dos valores nos autos do

processo
no
4001958-62.2013.8.26.0562, portanto, estavam cientes de que os credores tinham intenção
de receber os valores que lhes eram devido.
No tocante à prescrição, ressalte-se que, ainda que o processo no
4001958-62.2013.8.26.0562 não tenha viabilizado aos credores, ora embargados, o
recebimento do crédito devido, é inegável que houve a intenção do recebimento dos
valores por parte dos embargados, estando os embargantes cientes da situação. Sendo
assim, os requisitos para a interrupção da prescrição foram adequadamente preenchidos
ante, frise-se, a ciência inequívoca dos embargantes em relação aos débitos pendentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9919
4
A tese albergada pelo embargante de prescrição não convenceu os
integrantes do Colegiado quando da prolação do acórdão ora embargado.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“Os Embargados alegam, e os Embargantes confessam, que houve
a tentativa do recebimento dos valores aqui pleiteados nos autos
do processo 4001958-62.2013.8.26.0562, oportunidade em que,
por óbvio, foram os devedores cientificados da intenção dos
credores de receber aquilo que lhes era devido.
Tanto os Embargantes foram cientificados que se apressaram em
sustentar que aquele processo não era o palco para o recebimento
daquelas quantias, tese essa que acabou sendo acolhida.
Pois bem. Se é verdade que não se poderia nos autos do processo
4001958-62.2013.8.26.0562
obter-se
a
condenação
dos
Embargantes ao pagamento dos alugueres em aberto, não é mesmo
verdade que os Embargados, no momento em que buscaram
receber o que entendiam lhes seria devido, interromperam a
prescrição.
Assim, ainda que o processo 4001958-62.2013.8.26.0562 não
tenha sido o veículo a conduzir os credores ao recebimento do seu
crédito, serviu, ao menos, para interromper a prescrição na
medida em que, inegavelmente, houve manifestação de intenção de
cobrança, com ciência inequívoca dos devedores, requisitos esses
suficientes para a interrupção da prescrição”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9919
5
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 9919
6
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator